Tribunal: TCU
Processo: 009.980/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5179/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.980/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelita Aparecida dos Santos Pinheiro (XXX.070.659-XX); Eloi Alves dos Santos (XXX.601.409-XX); Giane Meri Pinheiro (XXX.752.229-XX); Juliana Pinheiro (XXX.692.539-XX); Silvana Cabral Pinheiro (XXX.692.109-XX); Tulia Antunes de Oliveira (XXX.291.709-XX); Tulia Antunes de Oliveira (XXX.291.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.